Tribunal: TJPA
Processo: 0842840-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842840-34.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DA CONCEICAO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão do falecimento de sua filha, decorrente de omissão na prestação de serviço médico-hospitalar em unidade pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC, em tema de responsabilidade civil do Estado;
(ii) analisar a existência de cerceamento de defesa pela não realização de prova oral;

(iii) apurar a presença dos requisitos da responsabilidade objetiva do Município de Belém pela falha na prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão específica em serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
4. A prova documental demonstra falha na prestação do serviço médico, com demora no atendimento e inadequadas condições estruturais durante procedimento cirúrgico, configurando omissão qualificada e nexo de causalidade com o óbito.

5. O indeferimento da produção de prova oral pelo juízo de origem está amparado no art. 370 do CPC, por se tratar de prova desnecessária ante a suficiência dos elementos probatórios nos autos.

6. A alegação de ausência de atendimento no dia 19/04/2019 não descaracteriza o atendimento deficiente prestado no dia seguinte, nem rompe o nexo causal com o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Município por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da omissão específica e do nexo de causalidade com o dano.

2.

O indeferimento de prova oral pelo juízo de origem, diante da suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa, conforme art. 370 do CPC.

3.

É legítimo o julgamento monocrático de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 370, 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1294426, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2126830/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.08.2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Município de Belém
, contra decisão monocrática (Id n° 16754439) que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de origem que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão do falecimento da filha da autora
Maria da Conceição Borges.

Na decisão monocrática agravada, este Relator manteve a sentença de origem que o condenou o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros e correção monetária, em razão do falecimento da filha da autora, em virtude de falha no atendimento hospitalar prestado pelo Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti.

O Agravante em suas razões recursais sustenta ser incabível o julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC, ante a inexistência de jurisprudência dominante sobre o caso, que demandaria exame fático-probatório e produção de prova oral, ainda alega ter havido cerceamento de defesa pela não realização de audiência para oitiva de testemunhas e que não há nexo causal entre a conduta do ente público e o óbito ocorrido.

Alega que a falecida foi devidamente atendida em menos de 24 horas e já se encontrava em estado grave quando deu entrada no hospital, sendo que o boletim médico de Id n° 12084039 não comprova atendimento no dia 19/04/2019, e aduz ser ilegítima a conclusão do juízo de origem. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do apelo com provimento (Id nº 17808739).

A parte agravada apresentou as contrarrazões e sustenta a ausência de dialeticidade no recurso, por se tratar de mera repetição dos fundamentos da apelação, e ainda a demonstração cabal da falha na prestação do serviço de saúde, que resultou na morte da filha da autora. Requer assim, o desprovimento do recurso. (Id nº 18739324).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do Município de Belém por falha na prestação do serviço público de saúde, com resultado morte da filha da autora.

Inicialmente o agravante alega a inaplicabilidade do art. 932, IV, do CPC à hipótese, em razão de ausência de jurisprudência consolidada e necessidade de dilação probatória.

No entanto, como já decidido monocraticamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que, havendo falha do ente público na prestação do serviço médico, evidenciada pela omissão específica e qualificada no dever de cuidado, está configurada a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo.
Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Nexo de causalidade. Elementos configuradores demonstrados no juízo de origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.(STF - RE: 1294426 AC 0006951-19 .2018.8.03.0002, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/04/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. FATO OCORRIDO EM AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. 1. O acórdão recorrido, ao entender pela legitimidade passiva do Município agravante, decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, se
o Município pode ser responsabilizado por erro médico ocorrido em hospital privado conveniado com o SUS, com mais propriedade ainda deverá responder pelos danos ocorridos em hospital público municipal.
(AgRg no AREsp n. 836.811/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 22/3/2016). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2126830 CE 2022/0140792-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

In casu
, a decisão agravada se pautou na análise criteriosa dos autos, concluindo que o serviço público de saúde municipal incorreu em
omissão qualificada
, materializada tanto no erro de diagnóstico inicial quanto na demora para realização do procedimento cirúrgico, o qual ocorreu em condições precárias e sem os insumos adequados, conforme se depreende da documentação juntada.

Além disso, a jurisprudência desta Colenda Corte também tem adotado entendimento no mesmo sentido:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO EM PARTO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia a menor representado por sua genitora, em razão de erro médico ocorrido durante o parto. O autor, recém-nascido com 4,185 kg, sofreu anoxia fetal grave e fratura na clavícula devido à escolha por parto normal, apesar da indicação de cesariana. Alegou-se negligência e imperícia da equipe médica, resultando em sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil do Município de Monte Alegre pelos danos causados ao autor durante o parto; (ii) determinar se os valores fixados para a indenização por danos morais e a pensão vitalícia estão de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil do Município de Monte Alegre se fundamenta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, no exercício da função.

2.

Os laudos médicos e perícia judicial confirmam o nexo causal entre o erro médico ocorrido no parto e os danos permanentes sofridos pelo autor, como distúrbios de linguagem, fala e deficiência no braço.

3.

O Município de Monte Alegre não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade do atendimento médico prestado, não afastando o dever de indenizar.

4.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 80.000,00) e a pensão vitalícia (01 salário mínimo) encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, considerando a gravidade das sequelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Município por erro médico é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

O nexo causal entre o erro médico e os danos sofridos pela vítima, comprovado por perícia médica, enseja o dever de indenizar por danos morais e fixar pensão vitalícia em razão das sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Proc. nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 29.10.2019; TJ-SP, Proc. nº 1008559-53.2018.8.26.0565, Rel. Des. Leonel Costa, j. 04.04.2022; TJ-SC, Apelação nº 0304931-89.2018.8.24.0036, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 30.08.2022. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800337-63.2018.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

A alegação de ausência de atendimento no dia 19/04/2019, sustentada pelo agravante, não foi corroborada por prova inequívoca, tampouco desnatura a conclusão de que o atendimento prestado em 20/04/2019 foi deficiente, sendo este o ponto central da responsabilização.
A própria evolução do quadro clínico até o óbito reforça a ligação entre a conduta omissiva estatal e o resultado lesivo, de modo que o nexo causal está caracterizado.

Quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral por considerá-la desnecessária diante da suficiência dos documentos constantes dos autos, providência legítima, amparada no art. 370 do CPC, sendo prerrogativa do magistrado indeferir provas meramente protelatórias ou desnecessárias. Ausente, pois, nulidade.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total consonância com os ditames legais e jurisprudência pacificada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de origem que condenou o Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025